Tribunal: TJES
Processo: 0004977-04.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004977-04.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDO CAMPOS BRANDAO e outros

APELADO: SAYONARA CAMPOS BRANDAO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE USUCAPIÃO NO APELO ADESIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Para obter a proteção possessória, incumbe o autor demonstrar os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, sendo eles: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2. No caso, não ficaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da pretensão possessória formulada pelo autor.

3. Em que pese seja possível que um herdeiro busque o reconhecimento da propriedade exclusiva por meio do usucapião, a pretensão deve ser exercida em procedimento instaurado contra o espólio ou, na ausência ou término deste, contra todo os herdeiros, de modo que não é possível reconhecer a pretensão aquisitiva exercida contra apenas um dos herdeiros.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelações Cíveis n° 0004977-04.2018.8.08.0035

Apelante/Apelado: Zildo Campos Brandão

Apelante/Apelado: Sayonara Campos Brandão

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do juízo de Vila Velha/ES ue, na ação de reintegração de posse ajuizada por Zildo Campos Brandão em desfavor de Sayonara Campos Brandão, julgou improcedente o pleito autoral e o pedido reconvencional, condenando às partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendendo sua exigibilidade, para ambos, em decorrência da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 181-195), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante Zildo Campos Brandão que (a) adquiriu o imóvel em litígio com recursos próprios derivados de sua rescisão de trabalho em 1985; (b) a posse de sua irmã era precária, uma vez que foi à época permitida que residisse o imóvel juntamente aos demais irmãos e seus pais; (c) o recibo de compra e venda do bem foi emitido em seu nome; (d) com o falecimento de seus pais, a apelada foi a única dos irmãos que não deixou a casa; (e) a certidão de óbito dos genitores consta expressamente que não deixaram bens a partilhar, o que corrobora que o imóvel não foi por eles adquiridos; (f) a prova testemunhal demonstra que as modificações realizadas no bem foram feitas após a propositura da presente ação.

Sayonara Campos Brandão, em seu recurso adesivo (fls. 197-200), sustenta que sempre habitou o imóvel, permanecendo em posse dele mesmo após a morte de seus pais, sem oposição de terceiros, preenchendo, então, os requisitos para usucapião.

Contrarrazões requerendo, reciprocamente, o desprovimento dos recursos (fls. 201-206)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação dos argumentos e fundamentos dos recursos, procederei à análise conjunta deles.

A controvérsia recursal estabelecida entre as partes gira em torno da posse do imóvel situado na Rua Pastor Abraão, n° 109, Bairro São Torquato, Vila Velha/ES, sustentando o autor, Zildo Campos Brandão, que adquiriu o imóvel, deixando seus pais e irmãos residir nele, o que é impugnado por sua irmã, Sayonara Campos Brandão, que argumenta que o bem pertencia aos seus genitores e que mantém a a posse direta e exclusiva desde o falecimento deles.

Tratando-se de ação possessória, consagra o art. 561, do CPC, que ‘’
Incumbe ao autor provar: (I) a sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A despeito das alegações de Zildo Campos Brandão, não conseguiu demonstrar a sua posse, ainda que indireta, tendo em vista que, conforme o próprio aduziu, o suposto contrato de compra e venda do imóvel objeto da ação fora extraviado, não existindo nenhuma prova do negócio jurídico.

Os comprovantes de pagamento referentes às contas de água e IPTU, por sua vez, além de não demonstrarem, por si só, a posse sobre o bem, também foram quitados próximo ao ajuizamento da presente ação.

Além disso, as provas testemunhais também não foram elucidativas quanto à suposta compra do imóvel ou exercício de posse pelo autor/apelante, motivo pelo qual não é devida a concessão da pretensão possessória.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561 CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ATOS DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO - RECURSO PROVIDO.
1 – O art. 561 do CPC estabelece que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração. Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa. 2 – Sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.
Cabe, ainda, ressaltar que a ação de reintegração de posse não é via adequada para discutir questões inerentes à propriedade do imóvel, sendo inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel, o que deve ser aferido em ação própria. 3 - Em se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor/agravado conseguiu, até o momento, comprovar os requisitos do art. 561 do CPC. 4 - No caso dos autos, não há prova do exercício da posse de fato pelo agravado, limitando-se o mesmo (agravado) a comprovar a propriedade (registro do imóvel), bem como argumentar a revogação do contrato de compra e venda. Contudo, como ressaltado, a ação de reintegração de posse não é a via adequada para tal discussão. 5 - Ademais, verifica-se que pelo contrato particular de compra e venda e da declaração de recebimento de pagamento por venda de apartamento, que a agravante está na posse do referido imóvel desde o ano de 2016. 6 - Recurso provido. Embargos de declaração prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento, 500274852, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 19/01/2023) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em sede de ação possessória não é possível a discussão da titularidade do imóvel. Precedentes STJ.
2. Para a procedência da ação possessória é ônus de quem busca a proteção possessória a comprovação da sua posse anterior, do esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse. Inteligência do art. 561 do Código de Processo Civil. 3. A posse não pode ser presumida, bem como o esbulho, devendo os requisitos legais serem satisfatoriamente demonstrados para a concessão da reintegração e, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. Na hipótese dos autos, os requisitos da ação de reintegração não restaram demonstrados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 000104057, Relator: Júlio Cesar Costa de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data da publicação: 26/07/2023) (destaquei)

Com relação à pretensão adesiva, em que pese seja possível que um herdeiro busque o reconhecimento da propriedade exclusiva por meio do usucapião, a pretensão deve ser exercida em procedimento instaurado contra o espólio ou, na ausência ou término deste, contra todos os herdeiros, de modo que não é possível reconhecer a pretensão aquisitiva exercida contra apenas um dos herdeiros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003261-62.2010.8.08.0021 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADA: DERLI PEREIRA DA ROSA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL USUCAPIENDO FALECIDO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com a abertura da sucessão a herança transmite-se aos herdeiros como um todo unitário, sendo indivisível o direito de propriedade dos coerdeiros quanto à propriedade e posse dos bens até que seja realizada a partilha, sendo aplicáveis, em relação ao todo, as regras de condomínio. 2. A sucessão, para fins de usucapião, configura situação jurídica que somente pode ser aproveitada pela integralidade dos herdeiros daquele que possuía a coisa sobre a qual recai a pretensão de usucapir. Assim, em não havendo provas acerca da partilha do bem, nenhum dos herdeiros pode exercer atos possessórios sobre o imóvel que importem na exclusão da posse dos outros. 3. Nenhum dos 07 (sete) filhos, herdeiros necessários e possíveis interessados, foram comunicados acerca da existência da demanda. O vício processual é nítido, devendo ser anulado o comando sentencial para que se providencie as citações de todos os herdeiros do proprietário do imóvel descrito na exordial. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível, 000326162, Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 16/07/2022).

Por tais razões,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, para ambos, nos termos do §11, do art. 85, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.